Tribunal: TJBA
Processo: 0505506-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505506-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENGEMON COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA

Advogado(s): MANUELA VASQUES LEMOS HRYSEWICZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
EVIDENCIADO.
ALEGADA OMISSÃO/ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO AO DESPACHO CITATÓRIO PARA CONTESTAÇÃO. REVELIA MANTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA A PARTIR DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE DO ART. 334 DO CPC/2015 À HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO/ERRO MATERIAL CONTIDOS NO ACÓRDÃO.

1. Do confronto entre o rol de pedidos insertos na Apelação Cível, verifica-se não ter havido requerimento do Apelante quanto à nulidade da sentença para a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC/2015, com reabertura do prazo de defesa, mas para que a petição protocolada extemporaneamente fosse recebida como contestação em razão de a defesa anteriormente protocolada pertencer a autos diversos, o que caracterizaria erro escusável, afastando a pena de revelia, além de requerer a nulidade do julgado em razão da não apreciação, pelo Juízo
a quo
, do pleito de produção de provas, o que ensejaria cerceamento de defesa, merecendo o Acórdão ser reformado para decotar do dispositivo o julgamento
extra petita
, ajustando-o aos moldes pleiteados.

2. Tocante à revelia decretada, resta mantida, eis que aplicável o CPC/1973 quanto ao despacho citatório para contestar o feito, proferido em 24/02/2016, antes da vigência do CPC/2016, não sendo aplicável, portanto, à hipótese dos autos a previsão contida no art. 334 do CPC/2015, cujo prazo para contestar somente se iniciaria após a audiência de conciliação nele prevista.

3. Nulidade da sentença que se mantém, entretanto, por fundamento diverso, em razão do cerceamento de defesa caracterizado, diante da não apreciação do pleito de produção de provas formulado pelo embargado.

4. A
colhe-se o declaratório para sanar omissão/erro material no Acórdão
reconhecendo a nulidade da sentença, com prosseguimento do feito a partir do pedido de produção de provas formulado pelo embargado, mantendo-se a revelia decretada pelo Juízo a quo. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505506-23.2016.8.05.0001.1
EDCiv
, em que figuram como embargante
VISTA AZUL EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA. - ME
e como embargado
Engemon Comércio e Serviços Técnicos Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM ACOLHER OS ACLARATÓRIOS

para sanar omissão/erro material existente no Acórdão a fim de manter
a revelia decretada pelo Juízo a quo e afastar a incidência do art. 334 do CPC na hipótese dos autos
, aplicando-se até o despacho citatório do CPC/1973, restando mantida
a nulidade da sentença, com prosseguimento do feito, entretanto,
a partir do pedido de produção de provas formulado pelo embargado

nos termos do voto do relator: